Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745361-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMIRO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Informe o Agravante no prazo de 15(quinze) dias se a decisão proferida em sede Liminar foi cumprida, considerando divergências de entendimento na aplicação concreta do Tema nesta Corte de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator